Tribunal: TJMT
Processo: 0012114-53.1998.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0012114-53.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), CILDA WILLON REIS (APELADO), CILDA WILLON REIS - CPF: 593.390.391-49 (APELADO), RICARDO TELES LEAO - CPF: 005.040.931-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da execução fiscal. O agravante alegou cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, por não ter sido oportunizada manifestação prévia sobre a aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do STF. Requereu a retratação da decisão ou o encaminhamento dos autos à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de agravo interno preenche o pressuposto recursal da dialeticidade, à luz dos fundamentos da decisão monocrática que reconheceu a prescrição intercorrente com base em precedentes do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A admissibilidade do agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC e do art. 932, III, do CPC.

4.
O agravo interno não pode ser conhecido quando suas razões não guardam pertinência com os fundamentos da decisão agravada, violando o princípio da dialeticidade.

5.
No caso, o Município limitou-se a alegar aplicação indevida do Tema 1.184 do STF, enquanto a decisão monocrática fundou-se nos Temas 566 e 567 do STJ e no REsp 1.340.553/RS, o que evidencia desconexão entre os argumentos do recurso e os fundamentos da decisão impugnada.

6. A ausência de enfrentamento específico dos fundamentos jurídicos utilizados na decisão recorrida impede a instauração de um verdadeiro contraditório e constitui motivo para não conhecimento do recurso.

7. Precedentes das Câmaras Cíveis deste Tribunal confirmam que a inobservância ao princípio da dialeticidade conduz ao não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.
O agravo interno deve ser conhecido apenas quando houver impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, §1o, do CPC.

2. A desconexão entre as razões recursais e os fundamentos da decisão impugnada configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.

3. A invocação de tese jurídica não utilizada na decisão agravada não supre o ônus argumentativo necessário à admissibilidade do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.021, §1o; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 10.10.2013 (Tema 566 e 567); TJMT, N.U 1019433-53.53.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 26.07.2024; TJMT, N.U 1012703-94.2022.8.11.0000, Rel.a Des.a Helena Maria Bezerra Ramos, j. 29.05.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra decisão monocrática, proferida por esta relatora, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais o agravante alega que a decisão monocrática negou provimento ao recurso de apelação com fundamento no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que teria violado os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, uma vez que não foi oportunizado ao Município o direito de se manifestar previamente sobre a aplicação da referida tese.

Afirma que a decisão agravada configura julgamento surpresa, em afronta aos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Defende que o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 respeita a autonomia dos entes federados, permitindo que o Município regulamente os valores mínimos para ajuizamento de execuções fiscais, e que a decisão monocrática teria afastado indevidamente essa prerrogativa.

Pautado nesses argumentos, requer a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos à 1a Câmara de Direito Público e Coletivo para apreciação do presente recurso
(Id. 268579757).

Contrarrazões apresentadas pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, na qualidade de curadora especial da executada
Cilda Willon Reis
, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a decisão agravada está em conformidade com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS, sendo prescindível decisão judicial formal para início da contagem do prazo prescricional, bastando a ciência da Fazenda sobre a ausência de bens ou da localização do devedor, o que efetivamente ocorreu nos autos
(Id. 278966889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, destaco que nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3o É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4o Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5o A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4o, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1o - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.o 028/2017 - TP)

§ 2o - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3o - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4o - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3o, do Código de Processo Civil.

§ 5o - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.o 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise da insurgência recursal.

É importante ressaltar o princípio da dialeticidade como um dos fundamentos do devido processo legal, que exige uma relação lógica entre as razões apresentadas pelas partes e os fundamentos da decisão judicial. As razões trazidas no presente recurso devem ser avaliadas à luz deste princípio.

O art. 932, III, do CPC permite que o relator não conheça do recurso quando constatar a sua manifesta inadmissibilidade, esteja o seu exame prejudicado ou a parte recorrente não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão combatida:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.

No presente caso, o vertente agravo interno não pode ser conhecido em razão da inobservância ao princípio da dialeticidade, restando ausente pressuposto recursal de admissibilidade.

Isso porque compete ao agravante não apenas declinar as razões de seu inconformismo, mas atacar precisamente os fundamentos de fato e de direito que embasaram a decisão recorrida, a teor da norma insculpida no art. 1.021, §1o, do CPC.

Ao analisar as alegações do agravante, observa-se uma falta de pertinência com a decisão impugnada.

Ora, nas razões do recurso, o Município de Rondonópolis limitou-se a argumentar que a decisão recorrida
aplicou, de forma indevida e sem oportunizar manifestação prévia da parte, o entendimento firmado no Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, o que configuraria violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como afronta aos artigos 4o, 6o, 9o e 10 do Código de Processo Civil
.

No entanto, a decisão monocrática, proferida por esta relatora, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente da pretensão executória, com base na sistemática estabelecida no REsp 1.340.553/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, e nos Temas 566 e 567 do Superior Tribunal de Justiça
,
e não com base na aplicação do Tema 1.184 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Como evidenciado nas razões do recurso, há uma desconexão entre as questões levantadas no agravo interno e os fundamentos adotados pela relatora na decisão recorrida. Isso viola o princípio da dialeticidade, pois as razões apresentadas não contrapõem efetivamente os fundamentos da decisão, não contribuindo para um debate jurídico esclarecedor.

Portanto, é evidente que o agravo interno do Município de Rondonópolis não preenche o pressuposto de admissibilidade formal, já que suas razões estão completamente dissociadas do que foi decidido na decisão monocrática.

A falta de congruência entre as razões do recurso e os fundamentos da decisão judicial configura motivo para não conhecer do recurso, como evidenciado nos seguintes precedentes jurisprudenciais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS – DECISÃO QUE INDEFERIU O PLEITO DO EXECUTADO NO TOCANTE A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E BAIXA DA INSCRIÇÃO DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO – RAZÕES RECURSAIS QUE NÃO COMBATEM ESPECIFICAMENTE OS TERMOS DA DECISÃO AGRAVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.

As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos.

O emprego de tese recursal que não ataca especificamente os fundamentos entregues na decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e desatende a norma processual inserida no inciso III do art. 932 do CPC, o que importa ao não conhecimento do recurso”.
(N.U 1019433-53.53.2024.8.11.0000 -
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado – Relator Des. Dirceu dos Santos. Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 26/07/2024. DJe 26/07/2024).

“AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO DE PERITO - PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – RECURSO INADMISSÍVEL – ROL TAXATIVO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Preliminar: Inexiste qualquer ofensa ao princípio da dialeticidade se os fundamentos que demonstram a inconformidade com a decisão recorrida constam das razões recursais.

2. O rol do art. 1.015 do CPC, que dispõe quanto ao cabimento do agravo de instrumento, é taxativo. A decisão agravada, que rejeitou exceção de suspeição do perito, não se encontra listada no referido rol, o que impõe o não conhecimento do recurso.

3. Não é caso de conhecimento do recurso sob o enfoque da taxatividade mitigada (Tema 988 do STJ), tendo em vista a ausência de demonstração da absoluta inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”

(N.U 1012703-94.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/05/2023, Publicado no DJE 02/06/2023).

Outrossim, é sabido que é vedado ao juízo
ad quem
analisar matéria não decidida em primeiro grau, ainda que envolva matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno,
nos termos do art. 932, III, do CPC e do art. 51, I-B, do RITJ/MT, por ser inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025